Tribunal: STJ
Processo: 0431697-77.2024.3.00.0000
Classe: CARTA ROGATóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt na CARTA ROGATÓRIA No 21211 - EX(2024/0431697-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI - RN004482
FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR -
RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
AGRAVADO
: ANG HOCK CHUAN
ADVOGADOS
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
JOZI MARIA UEHBE - SP329779
ENRICO MAZZA COELHO PEREIRA - SP505147
AGRAVADO
: CHAN HWEE HWANG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
AGRAVADO
: HUANG DER FENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
AGRAVADO
: JAS LIM LEE HENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
JUSROGANTE
: SUPREMO TRIBUNAL DA REPÚBLICA DE SINGAPURA
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO INTERNO. COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL. CONSUMAÇÃO DO OBJETO DA CARTA ROGATÓRIA.
PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ROGANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O escopo do presente Agravo Regimental perdeu o objeto, porquanto a agravante
deixou de comparecer voluntariamente ao ato processual do qual teve ciência.
2. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente de admissibilidade
formal acerca da concessão de
à Carta Rogatória. É competência da
exequatur
Justiça rogante a análise de alegações relacionadas ao mérito da causa.
3. Agravo Regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026 28/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56310852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 792adbae-7504-4ff2-94b5-321cabfc9982

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 28 de abril de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56310852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 792adbae-7504-4ff2-94b5-321cabfc9982

AgInt na CARTA ROGATÓRIA No 21211 - EX(2024/0431697-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI - RN004482
FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR -
RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
AGRAVADO
: ANG HOCK CHUAN
ADVOGADOS
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
JOZI MARIA UEHBE - SP329779
ENRICO MAZZA COELHO PEREIRA - SP505147
AGRAVADO
: CHAN HWEE HWANG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
AGRAVADO
: HUANG DER FENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
AGRAVADO
: JAS LIM LEE HENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
JUSROGANTE
: SUPREMO TRIBUNAL DA REPÚBLICA DE SINGAPURA
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO INTERNO. COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL. CONSUMAÇÃO DO OBJETO DA CARTA ROGATÓRIA.
PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ROGANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O escopo do presente Agravo Regimental perdeu o objeto, porquanto a agravante
deixou de comparecer voluntariamente ao ato processual do qual teve ciência.
2. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente de admissibilidade
formal acerca da concessão de
à Carta Rogatória. É competência da
exequatur
Justiça rogante a análise de alegações relacionadas ao mérito da causa.
3. Agravo Regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo
EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN:
Regimental interposto da decisão de fls. 1.006-1.009, na qual foi concedido o exequatur
à Carta Rogatória e determinada a devolução dos autos à Justiça rogante por intermédio
Documento eletrônico VDA56007009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:44
Código de Controle do Documento: 8213a549-a073-40a8-a5a8-a40598678a10

da autoridade central, porquanto consumado o objeto da comissão ante ao
comparecimento da parte interessada.
Em suas razões, a agravante não reconhece a assinatura do representante legal
nos contratos de compra e venda, destacando que estes não são autênticos e seriam nulos,
sem qualquer efeito jurídico-legal.
Acrescenta que os contratos referem-se a direitos de propriedade de imóveis
situados no Brasil, atraindo a competência exclusiva da jurisdição brasileira ao caso.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, com a denegação da
concessão do exequatur.
Na sua impugnação, o agravado alega a perda do objeto, posto que a
diligência de citação da agravante foi realizada e a remessa dos autos à Justiça Rogante.
Defende os limites do juízo de admissibilidade do Superior Tribunal de
Justiça, argumentando que os documentos apresentados são autênticos e que alegação de
invalidade destes deverá ser discutida no Tribunal Comercial Internacional de Singapura.
Sustenta que ocorreu inovação recursal indevida, visto que a tese de
competência exclusiva da jurisdição brasileira não foi suscitada na impugnação.
Aduz que na Justiça do Rio Grande do Norte tramitou processo envolvendo
contratos idênticos ao destes autos, no qual foi reconhecida a validade da cláusula
arbitral. Requer, por fim, a manutenção da decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do Agravo,
ressaltando que a citação como ato de comunicação processual não ofende a ordem
pública. Ademais, adota a corrente restritiva para as ações relativas a imóveis situados no
Brasil, considerando válida à cláusula arbitral e a competência do Tribunal Comercial
Internacional de Singapura.
É o relatório.

VOTO
EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (RELATOR): O Recurso
não merece prosperar.
Infere-se dos autos que, em atenção ao pedido de cooperação internacional
emitido pelo Supremo Tribunal da República de Singapura, o Ministério da Justiça e
Segurança Pública enviou ofício ao STJ visando a tramitação da Carta Rogatória com a
finalidade de notificar a agravante para tomar conhecimento da ação de venda e contratos
para incorporação de terrenos, relativa ao Processo

em trâmite no
SIC/OA 12/2024,
Tribunal Comercial Internacional de Singapura.
Documento eletrônico VDA56007009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:44
Código de Controle do Documento: 8213a549-a073-40a8-a5a8-a40598678a10

Após a intimação prévia da agravada, esta peticionou nos autos apresentando
suas manifestações, silenciando-se quanto à eventual competência exclusiva da
jurisdição brasileira para julgamento do contrato firmado entre as partes.
Em decorrência dessa situação, e da análise dos autos, foi concedido o
devolvendo-se à Justiça rogante a presente comissão, dada como cumprida
exequatur,
sua finalidade, pois a parte interessada foi intimada e compareceu espontaneamente nos
autos.
A Justiça rogante, com a devolução dos autos, deu continuidade ao processo
originário n.

resultando na condenação da agravante à revelia, nos
SIC/OA 12/2024,
termos da sentença constante na CR 22.309/SG.
Percebe-se que a agravante tinha pleno conhecimento da tramitação da ação
no Juízo arbitral e mesmo assim, voluntariamente, deixou de se manifestar nos autos.
Acrescenta-se que, nas ações em trâmite na justiça brasileira, a agravante
utiliza como tese defensiva a existência e validade da cláusula arbitral internacional,
excluindo a jurisdição brasileira. Em comportamento contraditório, na presente
comissão, alega a competência exclusiva da jurisdição brasileira, o que é vedado, pois a
todos é negado o exercício de uma posição jurídica em contradição a comportamento
assumido anteriormente, com o intuito de aproveitar-se de sua própria torpeza.
Constata-se, portanto, que o presente Agravo não merece ser conhecido ante a
perda de seu objeto, já que a denegação de
concedido não terá utilidade de
exequatur
reverter a condenação imposta pelo Tribunal Comercial Internacional de Singapura.
Além disso, anoto que as razões recursais reproduzem os fundamentos da
impugnação à concessão do
. Tais pontos já foram examinados e refutados no
exequatur
ato de fls. 1006-1009, ressalvada apenas a tese de competência exclusiva da Justiça
brasileira.
A título argumentativo, quanto a esse ponto específico, cabe à Justiça rogante
decidir sobre a sua competência. Qualquer exame por esta Corte Superior, no juízo de
admissibilidade formal, ultrapassa os limites da carta rogatória, pois exigiria incursionar
na cláusula arbitral constante das avenças celebradas entre as partes, tema alheio à CR.
A propósito:

CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO.
AÇÃO POR INADIMPLÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CONCESSÃO DE
. VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NÃO
EXEQUATUR
OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ROGANTE.
PRAZO
PARA
CONTESTAÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DA PARTE INTERESSADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
JUSTIÇA ROGANTE ANTE O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56007009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:44
Código de Controle do Documento: 8213a549-a073-40a8-a5a8-a40598678a10

1. A citação da parte interessada acerca de ação em curso na Justiça
rogante não constitui ofensa à ordem pública, pois é ato de comunicação processual.
2. Os documentos que instruem a rogatória enviada pela via diplomática
são considerados autênticos, sendo dispensadas a chancela consular e a tradução por
profissional juramentado no Brasil.
3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente de
delibação acerca da concessão do
nas cartas rogatórias, sendo
exequatur
competência da Justiça rogante a análise de alegações relacionadas ao mérito
da causa.
4. O prazo para contestação, em regra, começa a fluir da juntada do
mandado citatório devidamente cumprido aos autos em curso na Justiça rogante, o
que, por si só, dá aos interessados prazo suficiente para constituição de advogado
para representar seus interesses na Justiça rogante.
5. A manifestação espontânea da parte interessada consuma o
, caso em que os autos são devolvidos à Justiça rogante por
objeto da comissão
intermédio da autoridade central competente, sendo desnecessária a remessa à
Justiça Federal.
6. Agravo regimental desprovido. (AgInt nos EDcl na CR n. 14.431/EX,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 22/10/2019,
DJe de
grifei.)
25/10/2019,

Ante o exposto, não conheço do Agravo Regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56007009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:44
Código de Controle do Documento: 8213a549-a073-40a8-a5a8-a40598678a10

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na CR 21.211 / EX
Número Registro: 2024/0431697-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08099009145202411 29064883 290648832024 8099009145202411
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
JUSROGANTE : SUPREMO TRIBUNAL DA REPÚBLICA DE SINGAPURA
INTERES.
: RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI - RN004482
FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR -
RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
PARTE
: ANG HOCK CHUAN
ADVOGADOS : KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
JOZI MARIA UEHBE - SP329779
FABRIZIO DOS SANTOS GARBIN - SP439352
ENRICO MAZZA COELHO PEREIRA - SP505147
PARTE
: CHAN HWEE HWANG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO E OUTRO(S) - SP196284
PARTE
: HUANG DER FENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO E OUTRO(S) - SP196284
PARTE
: JAS LIM LEE HENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO E OUTRO(S) - SP196284
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Documento eletrônico VDA56278722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 8ec0cfb5-c922-43e7-be99-8ffc72bffc87

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI - RN004482
FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR -
RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
AGRAVADO
: ANG HOCK CHUAN
ADVOGADOS : KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
JOZI MARIA UEHBE - SP329779
ENRICO MAZZA COELHO PEREIRA - SP505147
AGRAVADO
: CHAN HWEE HWANG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
AGRAVADO
: HUANG DER FENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
AGRAVADO
: JAS LIM LEE HENG
ADVOGADA
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
JUSROGANTE : SUPREMO TRIBUNAL DA REPÚBLICA DE SINGAPURA
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 8ec0cfb5-c922-43e7-be99-8ffc72bffc87